Tribunal: TJMT
Processo: 1008848-64.2023.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008848-64.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AQUINELSON DOMINGOS ALVES - CPF: 699.486.901-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADEMIR LOPES LOUREDO - CPF: 654.750.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CEZAR LINO GUIMARAES - CPF: 039.328.011-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENILDE PEREIRA SALDANHA - CPF: 009.894.621-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – RECURSO DA DEFESA –
1.1

REDIMENCIONAMENTO DA PENA-BASE
– VETORIAL DA CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –– EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA
–
ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 12 DAS TCCR/TJMT -

1.2. PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
– NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAS DO CRIME – UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 15 DAS TCCR/TJMT – 2.

CRIME DE DESCUPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06)
– AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CP – EXCLUSÃO – PROCEDÊNCIA –
BIS IN IDEM
CONFIGURADO –
RECURSO
PROVIDO
,
EM
PARCIAL

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL, COM
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

1.1.

É inidônea a utilização da potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, sem a exposição de elementos concretos de convicção, para valorar a vetorial da culpabilidade, vez que os primeiros são elementos essenciais da própria configuração do crime.

1.2.

Enunciado Orientativo nº 15
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
No caso em questão, a juíza sentenciante fundamentou-se no temor da vítima para a exasperação das vetoriais das circunstâncias e consequências do crime, porém, vale ressaltar que esse temor está intrinsicamente ligado às próprias consequências do crime.

2.

O fato do crime ter sido praticado com violência contra mulher e no âmbito das relações domésticas, é elementar do tipo penal do art. 24-A da Lei 11.340/06, não se aplicando, em casos tais, a agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, sob pena de se incorrer em inadmissível
bis in idem
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Aquinelson Domingos Alves
,
contra a sentença anexada sob Id. 171786741, pela qual foi condenado como autor do crime de
Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
(art. 24-A da Lei nº 11.340/06), à pena de
7 meses
de

detenç
ão
, em regime
aberto
.

Em suas
razões
recursais, recorreu tão somente contra a dosimetria de pena, buscando a
neutralização da culpabilidade
, bem como, o
decote

da agravante
prevista no
art. 61, II, “f” do CP
, vez, que sua aplicação constituiria
bis in idem
. (Id. 171786754).

As
contrarrazões
do MP são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 171746758).

De igual forma
o parecer da d.
PGJ
, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 178788153).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEN NA ANÁLISE DO VETOR DA CULPABILIDADE DO ART. 59 DO CP UTILIZANDO-SE COMO ELEMENTOS QUE COMPÕEM A CULPABILIDADE EM SENTIDO ESTRITO. CABIMENTO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’ DO CP. MATÉRIA AFETADA PELO TEMA N.º 1197 SOB O RITO DOS JULGAMENTOS REPETITIVOS PELO STJ, SEM EFEITO SUSPENSIVO DAS AÇÕES PENAIS EM CURSO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEN PORQUANTO A AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’ DO CP NÃO INTEGRA A ELEMENTAR DO TIPO DO ART. 24-A DA LEI N.º 11.340/2006. PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, APENAS PARA AFASTAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, MANTENDO-SE A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que no dia 7.4.2023 por volta das 10h45min, na residência da vítima, localizada na Rua M, nº 7, Bairro Jardim Neuma de Morais, Rondonópolis/MT,
Aguinelson Domingos Alves,
ameaçou causar mal injusto e grave contra sua ex-companheira
Zenilde Ferreira Saldanha;
e com atos e ações, descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência fixadas em favor de
Zenilde Pereira Saldanha
no processo nº 1003839-24.2023.811.0003.

Em razão disso ele foi denunciado como incurso na sanção dos delitos previstos nos arts. 69 e 147 do CP e art. 24-A da Lei 11340/06 e, com o regular trâmite processual, foi condenado na sanção do art. 24-A da Lei 11340/06, à pena de
7
meses de

detenção
, em regime
aberto
, e absolvido da imputação do art. 147 do Código Penal.

Apresentou recurso, buscando a reforma, tão somente da dosimetria penal, vez que inconteste a autoria e materialidade delitiva, assim ultrapasso esse ponto e passo à análise recursal.

A defesa assevera que a
culpabilidade,
prevista no art. 59 do Código Penal, foi exasperada sem fundamentação idônea, vez que o motivo apresentado compõe os próprios elementos do tipo penal.

Vejo que a Magistrada Sentenciante assim fundamentou a presente vetorial. Vejamos:

(...) I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

III – sobre a conduta social e personalidade não há dados/laudos específicos para análise.

IV - No que tange ao motivo do crime é inerente ao tipo penal.

V - As circunstâncias e consequências, por certo geraram temor a vítima, tanto é que a mesma registrou o respectivo Boletim de Ocorrência, conforme narrado nos autos.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

(.
..)

De fato, o Juízo
a quo
se equivocou ao depreciar a
culpabilidade
do apelante, vez que lhe incumbia indicar, com base em elementos
concretos
dos autos, a necessidade de se censurar a conduta ilícita para além do previsto pelo legislador, ao invés de se valer de elementos próprios do conceito de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa).

Como bem registrado no
Enunciado 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.

Ainda nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Criminal n. 12 do TJMT). (N.U 1008770-70.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Ainda de ofício, procedo a neutralização das vetoriais das circunstâncias e consequências do crime, pois vejo que fundamentadas diante do temor gerado à vítima, o qual é a consequência natural a consumação do crime, não podendo ser utilizado para exasperar a pena basilar.

Nesse norte, o Enunciado Orientativo nº 15 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Assim, deve ser reconhecida a inidoneidade das razões lançadas para depreciar as vetoriais da
culpabilidade
,
circunstâncias e consequências do crime.

Ademais,
o apelante almeja o
afastamento,
na dosimetria do crime de Descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06),
da agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP
, sob a alegação de que tal aplicação configura
bis in idem
.

De início, necessário consignar que conforme bem colocado pela Douta PGJ, “
o cabimento da aplicação da referida agravante em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha configuram bis in iden está afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos junto ao Superior Tribunal de Justiça (tema n.º 1197), contudo
não há efeito suspensivo das ações em curso
.” Podendo continuar ser objeto de análise.

Assim, como sabido, a agravante em tela implica em recrudescimento da sanção quando a infração penal for praticada, entre outros, com prevalência das relações domésticas.

Nesse contexto, só haverá
bis in idem
na aplicação desta agravante em delitos praticados com violência doméstica quando ela for elementar ou qualificadora do crime que se está punindo, tal como no caso do delito de Descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06) em que a violência doméstica está implícita na conduta, já que não há medida protetiva sem ela e, sem medida protetiva, não se pode falar em descumprimento e, via de consequência, no crime em referência.

Por oportuno, eis o entendimento deste Tribunal sobre a
quaestio
:

“ (...)3.

A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, prevê incremento na sanção punindo mais gravemente circunstância que se confunde com elementar do crime descrito no artigo 24-A da Lei Maria da Penha. (...)”. (N.U 0043361-94.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022).

“(...). A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, prevê incremento na sanção punindo mais gravemente circunstância que se confunde com elementar do crime descrito no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, havendo bis in idem quando aplicada ao referido delito”. (N.U 1002653-97.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 09/09/2022)

“(...)3. No crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), a utilização da agravante genérica prevista no art.
61
, II,
f
, do Código Penal, configura claro
bis

in

idem
, pois esta integra o próprio tipo penal.

(N.U 0002176-73.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023)

Dessarte,
afasto
, da segunda fase dosimétrica do delito de Descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06),

a incidência

da agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP.

Com alicerce nos argumentos acima, passo à retificação das reprimendas impostas ao apelante.

Do crime de Descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06) – pena: 3 meses a 2 anos de detenção.

Na falta de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
3 meses de detenção
.

Afastada e incidência da agravante do art. 61, II, “f” do CP e, presente a atenuante da confissão, a qual deixo de aplicar em respeito à súmula 231 do STJ e, diante da inexistência de quaisquer outros elementos capazes de modificar a reprimenda, torno-a definitiva em
3 meses de detenção
.

Mantenho o regime
ABERTO
para o cumprimento da pena (
Artigo 33,
§2,
“
c”
§3º, do Código Penal).

Por todo o exposto, em
parcial
consonância
com o parecer
ministerial,
dou provimento
ao apelo interposto por
Aquinelson Domingos Alves,
para
neutralizar
a vetorial da
culpabilidade e
afastar a incidência da agravante
prevista no art. 61, II, “f” do CP, e
de
ofício
,
neutralizar
as vetoriais das
circunstâncias
e
consequências do crime
,
redimensionando a pena para
3 meses
de
detenção,
em regime inicial
aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023